Tribunal: STF
Processo: RE 1439941
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8):



    “PRECATÓRIO JUDICIAL. Valores levantados. Inadmissibilidade da incidência, no caso, da Lei n° 11.960/2009 e da Súmula Vinculante n° 17 do STF' no que toca aos juros de mora e correção monetária. A juntada de guia de levantamento estranha ao processo não é suficiente para infirmar precatório já expedido, pago intempestivamente. Daí não incidirem diplomas emitidos após o início do processo de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada e à própria preclusão, ao que se associa pedido incondicionado de extinção da execução por cumprimento da obrigação. Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §12, da Constituição da República, e à Súmula Vinculante 17 do STF. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “indubitável a aplicação da TR à caderneta de poupança, donde, se infere, sem grandes obstáculos, que a correção monetária dos valores objeto de precatórios já expedidos, até o seu pagamento, deve ser feita de acordo com a TR diária” (eDOC 12, p. 11).



    Assevera-se, ainda, que (eDOC 11, p. 17):



    “Ainda que assim não fosse, não há que se cogitar de ofensa à coisa julgada. 



    Isso porque trata-se, a atualização monetária, de mera recomposição da perda do valor da própria moeda. Assim, seu único objetivo é que aquele valor, outrora fixado em ação de conhecimento, não tenha se tornado irrisório, quando do pagamento, tendo em vista o decurso do tempo e a perda sofrida, mormente em razão da inflação. 



    O objetivo único da atualização monetária é, portanto, recompor a perda de valor da moeda. 



    Assim, os índices de atualização monetária devem refletir as flutuações econômicas sofridas nos diversos e sucessivos períodos econômicos de um país.” 



    Em juízo de retratação, a Turma Julgadora manteve acórdão anterior, em julgado assim ementado (eDOC 13, p. 12):



    “JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. REsp n° 1.492.221/PR, Tema n° 905 do STJ, e RE n° 870.947/SE, Tema n° 810 do STF. Hipótese que versa sobre questão diversa: rediscussão de cálculos de precatório já expedido e pago antes de 25.3.2015, data da modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425. Impossibilidade. Observância da coisa julgada e da segurança jurídica. Acórdão ratificado. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário e determinou remessa ao STF (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, extraio o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento (eDOC 8, p. 3, 6):



    “Não ficou demonstrada, outrossim, inobservância à Súmula vinculante n. 17, uma vez que a não-incidência esculpida no entendimento sumular refere-se tão-somente às prestações cumpridas no prazo constitucional, o que não se verificou no caso era testilha. 



    (...)



    A executada entendeu por bem, nesse momento, impugnar os valores já levantados pelo agravado. Tal manifestação é inoportuna, uma vez que antes de indigitado levantamento já havia sido exprimida sua concordância com os cálculos que conformaram o precatório judicial (f. 38). 



    Outrossim, a despeito da juntada de guia de levantamento diversa no processo de execução sub judice, não há qualquer indício de levantamento de valores a maior pelo agravado. Pelo contrário, a-referida-manifestação quanto o presente recurso restringem-se ao combate dos valores levantados mercê de irregularidade nos cálculos anteriormente ratificados. Patente, pois, sua inadmissibilidade.”



    Conforme os fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo quanto à rediscussão de cálculos anteriormente acordados, após inadimplemento estatal, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência ao caso da Súmula 279 do STF. Nesse sentido (grifos nossos): 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓROS. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NOS AUTOS DA ADI 2.332/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 



    1. Os argumentos aduzidos pela parte recorrente não foram suficientes para caracterizar o alegado erro de enquadramento pela decisão agravada. Cabe ao Tribunal de origem realizar as modificações necessárias para adequar o seu julgado às alterações trazidas pelo julgamento do mérito da ADI 2.332/DF. 



    2. Quanto à não incidência dos juros moratórios e compensatórios em razão de o valor do imóvel ter sido integralmente depositado em juízo antes de qualquer perda patrimonial, dissentir da conclusão do Tribunal de origem exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.242.521-AgR, Rel. Min. Roberto Barros, Primeira Turma, DJe de 20.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. 12% AO ANO. SÚMULA 618 DO STF E ADI 2.332-MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão recorrido sobre a justa indenização do imóvel desapropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. II – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618 desta Corte e da ADI 2.332-MC/DF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 731.980-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 25.3.2014). 



    Ademais, quanto à possibilidade de aplicação de outros índices de correção monetária e mora diversos dos previstos originalmente no ofício requisitório, verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357, com acórdão assim ementado:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



     6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão” 



    (ADI 4425 QO, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015, grifos acrescidos).



    Evidencia-se que, conforme descrito no acórdão recorrido, inscrito e quitado o precatório antes de 25.3.2015, a decisão pela manutenção dos índices nele previsto manteve-se fiel ao julgamento da questão de ordem nas citadas ADIs. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.



    (ARE 1416942 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-04-2023 PUBLIC 27-04-2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC, e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente